Tribunal: TJDFT
Processo: 0002619-34.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002619-34.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAO FERNANDO VITORIA DE AGUIAR, JAIRO SEIXO DE BRITO, JOAQUIM LEONARDO BONJARDIM DOS SANTOS, JOSE TEOTONIO DA SILVA, JOAQUIM ROSA PINTO, FRANCISCO LATORRACA, NICACIO DE CASTRO MIRANDA, AVELINO DE FONSECA E SOUZA, JUAREZ VIEIRA MATOS, ANTONIO ANDRADE SOUZA, MARINONI ALVES DE SOUZA, JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS, SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS SUCESSOR: ALIETE RICARDO DA SILVA, CARLOS ALEXANDRE SILVA DE AGUIAR, DANIELLE DA SILVA AGUIAR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará solicitou, nos termos do Ofício ID 17982116, a transferência dos valores destinados ao credor falecido MARINONE ALVES DE SOUZA (CPF 046.865.781-91) no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial vinculada ao Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama e ao processo no 0000742-55.2016.8.07.0014. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, em resposta ao ofício ID 17982116, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. Após a comprovação da transferência e a comunicação ao juízo sucessório, promova-se a baixa do credor MARINONE ALVES DE SOUZA no sistema PJe. 2. Em resposta ao Ofício 825/2019, acostado no ID 10024649, consulte o Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama (processo n. 0700585-66.2019.8.07.0004) se a ordem de transferência dos crédito do credor falecido JOAQUIM LEONARDO BONJARDIM DOS SANTOS ainda está vigente. 3. Em razão do pagamento, promova-se a baixa dos credores ADAO FERNANDO VITORIA DE AGUIAR, ANTONIO ANDRADE SOUZA, FRANCISCO LATORRACA, JAIRO SEIXO DE BRITO, JOSE TEOTONIO DA SILVA, NICACIO DE CASTRO MIRANDA e SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS no sistema PJe. 4. Intime-se o credor AVELINO DE FONSECA E SOUZA para que, no prazo de 10 (dez) dias, solicite o levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. 5. Intime-se RAFAEL DAYON SOUTO ANDRADE (sucessor de ANTONIO ANDRADE DE SOUZA), no endereço indicado no ID 8044697 - Pág. 46 e por publicação em nome do Dr. ALISSON RODRIGUES DOS SANTOS (OAB/MG 65.602), para que, no prazo de 10 (dez) dias, solicite o levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. 6. Há comprovação nos autos de que os credores JOAQUIM ROSA PINTO, JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS e JUAREZ VIEIRA MATOS são falecidos. Dessa forma, após consulta aos autos e sistemas disponíveis, intimem-se seus sucessores, para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeiram a expedição de certidão para fins de inventário e comprovem ter apresentado habilitação no juízo da execução, como preceitua o art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios